Tribunal: TJDFT
Processo: 0707141-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. PERCENTUAL RAZOÁVEL. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. Mostra-se cabível a penhora de parte do faturamento da devedora quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.